Tribunal: TJDFT
Processo: 0742929-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742929-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA CANDIDO ROSA AGRAVADO: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A D E S P A C H O A agravante peticionou (ID 23549804), requerendo “seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, nos termos do inciso I, artigo 1.019, CPC, sob pena deste restar prejudicado pelo cumprimento da ordem judicial de primeira instância”. Nada prover quanto a referido pedido. O recurso já foi pautado para julgamento, não houve pedido de efeito suspensivo quando da interposição e a agravante não trouxe em sua petição nada que justifique a concessão de efeito suspensivo neste momento processual. Aguarde-se o julgamento. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora